Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702797-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL GOMES DA SILVEIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo requerido do processo de autos n. 0708103-91.2025.8.07.0006, em face de decisão proferida pelo d. juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que designou data para realização de audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos: Designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, em atenção ao art. 5o, da Resolução 345/2020 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3512). Intimem-se as partes, que poderão trazer até três testemunhas, encaminhando-se link e QR Code para acesso. Os advogados ficam cientes, desde já, de que deverão providenciar a intimação das testemunhas que arrolaram e anexar aos autos o comprovante de intimação até a data da audiência, exceto em relação àquelas testemunhas que comparecerão espontaneamente, em atenção ao art. 455, do CPC, §§ 1o, 2o e 3o. As testemunhas deverão ser advertidas quanto à incomunicabilidade das testemunhas, mantendo-se separadas uma das outras durante a oitiva, sendo vedado a quem ainda não depôs, assistir ao depoimento das outras partes envolvidas no processo, nos termos do CPC (arts. 385, § 2o; art. 456, CPC), sob pena de aplicação das penalidades processuais cabíveis no caso de violação. Partes sem advogados: havendo a necessidade de intimação das testemunhas por este Juízo, deverão formular requerimento expresso de intimação das testemunhas, indicando nomes e endereços completos com CEP, telefone, e-mail e conta de aplicativo de mensagens, se houver, com o mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência. Intimem-se para ciência. Cumpra-se. Na via do Mandado de Segurança, a parte impetrante sustenta, em síntese, a teratologia/ilegalidade do ato que designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência para apurar supostos danos estruturais que somente podem ser esclarecidos por perícia de engenharia, sendo insuficientes fotos, vídeos e depoimentos, inexistindo prova do estado pretérito do imóvel, nem nexo causal com eventuais obras do impetrante, havendo, ao revés, intervenções do autor e de terceiro que podem ter causado os danos. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato coator que determinou a instrução testemunhal e, diante da inviabilidade da prova técnica no rito da Lei 9.099/95, a extinção/arquivamento do feito originário. É o relatório. Decido. Defiro a assistência judiciária gratuita ao impetrante. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Inicialmente, cumpre observar que esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de manifesta teratologia. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Cuida-se de agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, por entender não existir qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandamus. No corpo do processo n. 0710166-70.2022.8.07.0014, o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão de lançamento de cobranças na fatura do cartão de crédito da ora impetrante, em razão de fraude bancária. Ocorre que a decisão liminar naqueles autos não foi cumprida a tempo e modo pela contraparte, o que levou a impetrante a realizar um depósito de quantia por ela devida de forma incontroversa, de modo a evitar a cobrança de juros. O juízo, por decisão, destacou a impossibilidade de consignação em pagamento nos Juizados Especiais, procedimento este supostamente incompatível com o rito sumaríssimo, determinando, se assim desejasse, o pagamento da fatura e posterior solicitação de reembolso, daí decorrendo a impetração do presente remédio constitucional contra o referido ato judicial. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, isso porque, ainda que haja jurisprudência validando a consignação em pagamento incidental no âmbito dos Juizados Especiais, para obstar a mora, tal entendimento é minoritário, bem como não é vinculante. Ademais, o Código de Processo Civil (arts. 539 a 549) estatuiu um procedimento especial para a consignação em pagamento, com regramento próprio, que, à primeira vista, deve ser seguido. Nesse compasso, há fundamentação legal que embase a decisão objurgada, não se caracterizando qualquer teratologia na espécie. Dessa maneira, não há que se falar em direito líquido e certo, atestável de pronto, da impetrante em ver cassada a decisão lançada naqueles autos, devendo, por seu turno, ser mantida a decisão de indeferimento da petição do mandado de segurança. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1681906, 0702237-91.2022.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 03/04/2023.) No caso concreto, a decisão impugnada apenas determinou o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o que está em consonância com o art. 46 da Lei no 9.099/95. O ato impugnado está inserido no âmbito do poder de condução do processo conferido ao magistrado de primeiro grau (art. 139, VI, do CPC), não configurando ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção excepcional da via mandamental. Não há flagrante ilegalidade ou violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo certo que eventuais insurgências quanto à conveniência ou necessidade da produção de determinada prova devem ser deduzidas nos autos de origem, mediante os meios processuais adequados, e não por meio da presente ação mandamental. O inconformismo da parte com a condução do processo não autoriza o manejo do Mandado de Segurança, que não pode servir como sucedâneo recursal, tampouco como meio de rediscussão de matéria processual já apreciada pelo juízo de origem. Assim, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem condenação do impetrante ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito